Tribunal: STF
Processo: Rcl 58517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município do Rio de Janeiro/RJ, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0011333-06.2014.5.01.0001), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “O ente público, então, ofereceu embargos à execução (Id f5d9adb), entabulando discussão acerca dos critérios de atualização dos cálculos.



    Os embargos à execução foram julgados improcedentes (sentença de Id c06bcdd), entendendo o MM. Juízo que ‘Compulsando o processo, verifico que o sentença de Id dd05beb, datado de 16/06/2015, mais de 5 ano antes da decisão do STF nos autos do ADC58, estabeleceu como parâmetros de atualização os juros simples de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação (...) A matéria não foi objeto de recurso pelas partes à época, ocorrendo o trânsito em julgado material dessa matéria. E, como se sabe, a dinâmica de juros de 1% ao mês é incompatível com o índice SELIC, que já inclui os juros. Logo, aplica-se o entendimento proclamado pela Corte Superior, nos autos do ADC58, que fixou a prevalência da coisa julgada, conforme acima fundamentado.’.



    Inconformado, o Município do Rio de Janeiro interpôs o agravo de petição de Id c269c3b, sustentando que, em caso de débito decorrente de responsabilização subsidiária da Administração Pública, os critérios de correção a serem aplicados são aqueles incidentes aos débitos trabalhistas do devedor principal, notadamente os definidos pelo E. STF no julgamento da ADC nº 58. Processado e julgado, foi o recurso desprovido pelo C. TRT – 1ª Região (acórdão de Id 21e7590). 



    Pretendendo aplicar o entendimento do e. STF, manifestado por ocasião do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, houve por bem o Tribunal Regional determinar a incidência dos critérios das referidas ações de controle abstrato de constitucionalidade (IPCA-E no período pré-processual e SELIC após o ajuizamento da ação) cumulativamente a juros de 1% ao mês, por entender que assim teria sido estabelecido no título executivo judicial transitado em julgado proferido na fase de conhecimento.



    Entende o Município do Rio de Janeiro que a decisão proferida pela c. 2ª Turma do TRT da 1ª Região, no agravo de petição 0011333-06.2014.5.01.0001, relator o e. Desembargador do Trabalho Valmir de Araújo Carvalho, não respeitou a autoridade da decisão proferida pelo e. STF ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59 e as ações diretas de inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, todas elas versando sobre o tema da atualização dos créditos trabalhistas reconhecidos judicialmente e, por isso, apresenta esta reclamação.



    [...]



    No caso de que se cuida, como será bem demonstrado na sequência, a decisão transitada em julgado não estipulou concretamente o índice de atualização monetária – o que foi expressamente reconhecido pela própria decisão reclamada. Assim sendo, sua execução exige que sejam observados os critérios de atualização definidos pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, e das ADIns 5.867 e 6.021.



    [...]



    E se é assim, então, pela omissão da decisão transitada em julgado (omissão em relação ao índice de correção monetária), haveriam de ser aplicados os novos critérios de atualização definidos pelo STF ao julgar as ADCs 58 e 59 e as ADIns 5.867 e 6.021.



    Não havendo o d. Tribunal reclamado interpretado com correção o teor da decisão da STF – com efeito vinculante – mister seja a decisão que afronta a autoridade do julgado do STF cassada, para que outra seja proferida em seu lugar, desta vez observando adequadamente os termos lançados no acórdão daquelas ADCs e ADIns.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente a execução em curso contra o Município, porque esta se faz com base em valores apurados equivocadamente”; no mérito, “sejam confirmados os termos da liminar requerida, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra, em conformidade com a força vinculante do julgado nas ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, seja proferida em seu lugar”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RJ, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, o acórdão que negou provimento ao Agravo de Petição assinalou que o caso se enquadra na modulação prevista no paradigma, de modo a observar as condenações de atualização estabelecidas em sentenças transitadas em julgado (eDoc. 3, fl. 14):



    “No presente caso, A MM. Juíza de origem, na fase de conhecimento, omitiu o índice de atualização monetária. Em execução estabeleceu como parâmetros de atualização os juros simples de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, adotando o pronunciamento nos autos das ADC's 58 e 59, em curso perante o C. Supremo Tribunal Federal.



    Segundo a decisão proferida pelo STF na ADC 58, deveriam ser aplicados o IPCA-E, na fase pré-judicial, até a data da citação e a taxa selic a partir da data citação em diante (art. 406 do Código Civil).



    Porém, em observância à decisão proferida pelo E. STF no bojo das ADC's 58 e 59, com efeito vinculante, peço vênia para concordar da MM. Juíza, ao proferir decisão em atenção ao julgado pelo STF, uma vez que, conforme já dito acima, a r. Decisão proferida pelo STF contém previsão expressa no sentido de se conservar a coisa julgada material, inclusive no sentido de que: ‘...devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    Sendo assim, a teor do meu atual entendimento acerca da matéria em exame, impõe-se em REJEITAR a pretensão do devedor/agravante.” (grifei)



    Ainda no referido acórdão consta o seguinte (eDoc. 3, fl. 6):



    “A r. Sentença, de ID. dd05beb - Pág. 1/4, fixou o seguinte parâmetro de liquidação, no que tange os juros de mora e correção monetária:



    ‘Correção monetária a partir do mês em que a obrigação deveria ser paga (artigo 459, parágrafo único da CLT- Súmula 381 do C. TST).



    Juros Simples, 1%, a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT c/c art. 39, da Lei 8177/91).’



    Logo, não é controvertido o fato da r. Sentença de ID. dd05beb - Pág. 1/4, apesar de pronunciar acerca da incidência de juros de mora e da correção monetária, não fixou o índice a ser aplicado no débito trabalhista.”



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento, transitada em julgado, houve determinação expressa quanto à taxa de juros e omissão quanto ao índice de correção monetária. Assim, entendeu o Juízo da execução ser o caso de manter a sentença transitada em julgado, em homenagem à prevalência da coisa julgada.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente a modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade ao manter a aplicação dos juros simples de 1% (um por cento). 



    Destaque-se inicialmente que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.” 



    Portanto, o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial e, na fase judicial, apenas a SELIC.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente